Tribunal: STF
Processo: RE 91693
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
PROCESSO SUMARISSIMO. MORTE DE PASSAGEIRO EM ACIDENTE VERIFICADO
QUANDO VIAJAVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA E
CONSEQUENTE CONDENAÇÃO A INDENIZAR O DANO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
ADMITIDO EM RAZÃO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL
REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO
NESSA PARTE.